Tribunal: CARF
Processo: 10073.001667/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.001667/2007-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.877 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA TEREZA RODRIGUES DE CASTRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para considerar isentos os rendimentos recebidos da
Prefeitura de Volta Redonda a partir de maio de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 50) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 38/42), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001667/2007-12
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001667/2007-12

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 08 a 10, em que foi apurada a seguinte infração:
1) rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave — não comprovação da moléstia ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado — omissão
de rendimentos tributáveis recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no valor de R$ 10.856,34 e da Prefeitura
de Volta Redonda, no valor de R$ 28.522,08.
Em virtude dessa alteração foram apurados imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 6.082,23, multa de oficio (passível de redução)
de R$ 4.561,67 e juros de mora (calculados até 30/07/2007) de R$ 2.968,12.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 08 a
10 em 24/07/2007 (fl.13), a Contribuinte apresentou em 16/08/2007 a
impugnação de fl. 1, alegando, em síntese, ter direito à isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos, em razão de ser portadora de moléstia
grave.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave prevista no art. 6 0,
inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, devidamente comprovada por
meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos os rendimentos recebidos e
não declarados que o Interessado não logrou comprovar tratar-se
de aposentadoria ou pensão para fins de isenção do imposto de
renda por portador de moléstia grave.

A 2a Turma da DRJ/RJ2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e
o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, a Interessada comprovou receber
pensão do INSS desde 27/04/2001 (fl. 27). No entanto, não comprovou que os
rendimentos recebidos da Prefeitura de Volta Redonda eram provenientes de
aposentadoria ou pensão.
No que tange ao segundo requisito, o laudo médico de fl. 26,
emitido pelo INSS — APS/Volta Redonda, atesta ser a Interessada, desde
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001667/2007-12

12/05/2003, portadora de moléstia grave prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei
n° 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004 e alterações
introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250, de 1995.
Considera-se, então, a Contribuinte portadora de moléstia grave a
partir de 12/05/2003, nos termos do laudo médico de fl. 26, fazendo jus, em razão
disso, à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de pensão
recebidos do INSS a partir do mês de maio de 2003. Os rendimentos oriundos do
INSS relativos aos meses de janeiro a abril são tributáveis, encontrando-se fora
do alcance da isenção em análise.
Do mesmo modo, os rendimentos pagos pela Prefeitura de Volta
Redonda não podem ser abarcados pela referida isenção, uma vez que o
Interessado não logrou provar que eram provenientes de aposentadoria ou
pensão. Por esse motivo, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos da
Prefeitura de Volta Redonda, nos termos da notificação de lançamento em tela.

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
1) A requerente caiu na malha fina por 2 (dois) anos consecutivos,
referente aos exercícios 2004 e 2005, pelo mesmo motivo, a comprovação
de sua enfermidade;
2) Compulsando os autos verifica-se que o que originou especificamente
este processo foi o exercício de 2004;
3) Vale ressaltar que ambos os processos tramitaram no mesmo período,
sendo que o exercício de 2005 já foi deferido e liberada a restituição;
4) Sempre que intimada, a requerente prontamente se apresentava,
visando cumprir todas as exigências que eram solicitadas;
5) Acontece que quando intimada, a requerente apresentava as
documentações solicitadas e acreditava estar esclarecendo sua condição
de "pensionista", originada pelo falecimento de seu cônjuge ex-servidor
municipal WALTER JOSÉ DE CASTRO, conforme cópia em anexo
protocolada em 30/07/2008, na DRF-Volta Redonda;
Pelo exposto, requer que seja juntado ao processo a portaria n. 350/2001-
SMA da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, onde lhe é concedida a pensão
mensal, devendo ser reconsiderado o acórdão.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/03/2011 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 23/03/2011 (e-fl. 50), assinado pela própria contribuinte.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001667/2007-12

A r. decisão revisanda reconheceu em parte a isenção pleiteada, somente no
tocante aos rendimentos recebidos pelo INSS a partir de 12/05/2003 e, manteve a glosa sobre os
rendimentos recebidos do INSS de janeiro a abril de 2003 e também sobre o total da glosa dos
rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que a
recorrente preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que o documento
de e-fl. 31 (Laudo Pericial – INSS) aponta que a recorrente é portadora de moléstia grave desde
12/05/2003, que está expressamente prevista na legislação de regência e, os proventos decorrem
de aposentadoria (pensão por morte), conforme documentos de e-fl. 32 (Concessão de benefício
– INSS) e e-fl. 51 (Concessão de pensão por morte – Prefeitura Municipal de Volta Redonda)
que são os únicos requisitos aplicáveis a ela.
A recorrente em seu Recurso Voluntário, juntou às fls. 51 a Portaria da Prefeitura
Municipal de Volta Redonda, a concessão de pensão mensal de seu cônjuge, desta forma restou
provado que o recebimento da Prefeitura tinha natureza de pensão.
Assim, nesta quadra de entendimento, reformo a decisão de primeira instância,
restabelecendo a isenção pleiteada a partir de maio de 2003, relativo à Prefeitura de Volta
Redonda.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a isenção de rendimentos a partir de maio de
2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.877 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001667/2007-12

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital